Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728986-39.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE DA SILVA PEREIRA, DOUGLAS ALEF PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme disposto no art. 43, XI, "c", do RITJDFT, compete ao Presidente decidir sobre a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como o decreto de eventual deserção. Assim, compete à Presidência decidir sobre o pedido de restituição de prazo para interposição do Recurso Especial. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator